Tribunal: STF
Processo: Rcl 31689
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 181. REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante.



    3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.